Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-27.2024.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-27.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), EVILAINE CORREA GONCALVES - CPF: 793.176.261-49 (APELADO), SAMUEL PRUSCH DE GUIMARAES - CPF: 000.258.630-45 (ADVOGADO), DEBORA RIBEIRO BRITO - CPF: 036.243.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA A ENDEREÇO ALHEIO AO DA DEVEDORA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de constituição válida da mora, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial encaminhada a endereço diverso do domicílio da devedora é apta à constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como definir se a ausência desse pressuposto conduz à improcedência do pedido ou à extinção do processo sem resolução do mérito. Discute-se, ainda, a incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 em hipótese de extinção processual sem apreciação meritória.

III. Razões de decidir

A controvérsia relativa à invalidade da constituição em mora encontra-se preclusa, haja vista o julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 1014762-84.2024.8.11.0000, no qual se reconheceu que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço estranho ao da devedora, frustrando a finalidade do ato e afastando a comprovação da mora exigida pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A comprovação válida da mora constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, de modo que sua ausência impede o exame do mérito da pretensão fiduciária. A inadequação da constituição em mora atinge a admissibilidade da demanda e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A improcedência do pedido, com formação de coisa julgada material, inviabilizaria o reajuizamento da ação após a regularização do vício formal, em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da instrumentalidade das formas.

A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 possui natureza sancionatória e somente incide nas hipóteses de improcedência da ação de busca e apreensão, não sendo aplicável aos casos de extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, afastando a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, mantida a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “A ausência de constituição válida da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 não incide nas hipóteses de extinção processual sem julgamento do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Evilaine Correa Goncalves, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 12% do valor atualizado da causa. Consignou em sentença, ainda, caso ocorrida a venda extrajudicial do bem, condenou o banco ao pagamento de multa no equivalente a 50% do valor originariamente financiado, na forma do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a plena validade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial foi enviada exatamente para o endereço fornecido pela própria devedora no instrumento contratual, o que atende estritamente aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969 e à tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132.

O banco enfatiza que é dever da contratante manter seus dados cadastrais atualizados e verídicos, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, de modo que o retorno do aviso de recebimento com a informação de destinatário desconhecido não deve invalidar o ato, mas sim ser imputado à desídia da devedora.

Além disso, o apelante insurge-se contra a técnica processual utilizada na sentença, defendendo que a eventual falha na notificação constitui ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e não uma questão de mérito, o que deveria ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o artigo 485 do Código de Processo Civil, preservando o direito de reajuizamento da lide.

Por fim, o recorrente pugna pela cassação da sentença para que o processo retome seu curso regular com a apreensão do veículo, ou, caso mantido o entendimento pela invalidade da mora, que a extinção seja alterada para a modalidade sem resolução de mérito, afastando-se a condenação ao pagamento de multa de 50% sobre o valor financiado e os ônus sucumbenciais fixados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Banco Safra S.A. busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de busca e apreensão, sob o fundamento de vício na constituição em mora da devedora Evilaine Correa Gonçalves.

No caso em apreço, a controvérsia sobre a validade da notificação extrajudicial já foi detidamente apreciada por esta colenda Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1014762-84.2024.8.11.0000, de minha relatoria. Naquela oportunidade, restou consignado que a notificação foi remetida para endereço alheio ao da devedora especificamente para a sede da concessionária "
Gramcar Comércio de Veículos Ltda
" , o que frustrou a finalidade do ato e desrespeitou os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69.

Para melhor elucidação, trago a baila a ementa:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL -

DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO –

RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALHEIO AO RESIDENCIAL DA RÉ – MORA NÃO COMPROVADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

No caso dos autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada em endereço alheio ao residencial da devedora, merece ser cassada a liminar”.
(j. 11.09.24)

Portanto, operada a preclusão sobre a invalidade da mora, resta analisar a natureza jurídica do vício e a adequação do desfecho processual conferido pelo magistrado de origem.

O juízo
a quo
, ao concluir pela nulidade da notificação, julgou improcedentes os pedidos iniciais com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento do magistrado de origem, assiste razão ao apelante quanto ao equívoco da técnica processual utilizada. Explico.

É cediço que a comprovação da mora do devedor é condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, configurando-se como pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. A sua ausência ou deficiência atinge o plano da admissibilidade do provimento jurisdicional de mérito, e não o mérito em si.

Ao declarar a improcedência (resolução de mérito), o juízo singular cria um óbice intransponível, a coisa julgada material —, impedindo que a instituição financeira possa reajuizar a demanda mesmo após sanar o vício formal da notificação. Tal medida viola o direito à inafastabilidade da jurisdição e o princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, ausente a constituição válida em mora, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2 . Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal . 4. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "ausente", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi entregue no endereço do devedor. 5. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no AREsp: 2080682 SP 2022/0058982-0, 4ª Turma, Min. Rel. João Otávio de Noronha, j. 06.03.23)

Desta forma, mantendo-se o reconhecimento da invalidade da mora (conforme decidido no RAI 1014762-84.2024), impõe-se a reforma da sentença apenas para adequar o seu dispositivo, transmudando o julgamento de improcedência para a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

De outra parte, conforme constou o d. magistrado, caso da alienação do vem, deve o Banco ressarcir a ré pelo valor de mercado, a ser apurado conforme Tabela FIPE na data desse acórdão, a ser corrigido a partir desse momento (prolação acórdão) com aplicação do IPCA e com juros de mora pela Taxa Selic, com dedução da correção monetária, consoante alterações implementadas pela Lei 14.905/2024.

Contudo, ante a extinção do feito, a multa imposta na sentença deve ser afastada, ao passo que não resta dúvida que a extinção do processo sem resolução do mérito traz ínsita a modificação jurídica da apreensão realizada em razão da tutela liminar no mesmo concedida, trazendo, por razão óbvia, a cessação de seus efeitos.

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO- LEI N. 911/1969. INAPLICABILIDADE. 1. O artigo 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença que decretar a"improcedência da ação"de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. 2. Normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva, motivo por que o referido dispositivo legal não se aplica aos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp 1588151/SC, 4ª Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.18).

Pelo exposto, a sentença merece reforma para alterar sua parte dispositiva, passando a julgar o feito extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do Art. 485, IV, do CPC, afastando via de consequência a multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, mantendo a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026